Tribunal: TJDFT
Processo: 0726440-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Processo : 0726440-20.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão proferida em cumprimento provisório de sentença (id. 163097514 dos autos originários n. 0705175-05.2023.8.07.0018), que rejeitou a impugnação da executada, aqui agravante, e, em consequência, determinou o cumprimento da obrigação de fazer, em 10 dias, após preclusa a decisão. Fundamentou o juízo singular: O cumprimento de sentença deve seguir os termos exatos do título executivo. Assim, o Mandado de Segurança no 0712041-68.2019.8.07.0018 dispôs: Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a decisão de ID 51580065, observada a parte modificada pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do recurso de agravo aviado pelo terceiro impetrante, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada por IZABELA DE FREITAS MOREIRA para invalidar a decisão n. 634 da Diretoria Colegiada da TERRACAP, no que refere ao item 78 do edital 05/2019, e, por consequência, o reconhecimento do direito de preferência em favor do impetrado DEUSDUARTE JOSE GOMES, razão pela qual DETERMINO que o PRESIDENTE DA TERRACAP torne sem efeito a deliberação em relação ao item 78 e adote as providências administrativas para homologá-lo em favor da impetrante, nos termos da fundamentação. E a sentença foi confirmada pelo e. TJDFT e encontra-se pendente de julgamento do recurso interposto ao STJ. Com relação ao pedido de suspensão do cumprimento provisório, o mesmo deve ser INDEFERIDO. Isso porque em sede de REsp não foi concedido qualquer efeito suspensivo que possa obstar o prosseguimento do presente cumprimento, ademais, a determinação contida na sentença não diz respeito à transferência de imóvel, mas tão somente à obrigação de tornar sem efeito a deliberação em relação ao item 78, do edital 05/2019. No tocante ao pedido de caução idônea, o art. 525, §6o, do CPC, dispõe que: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Ocorre que, além do executado não ter prestado garantia, o cumprimento provisório de sentença não acarreta qualquer grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado. A agravante alega que, no cumprimento provisório de sentença, a agravada busca “é a transferência de bem imóvel enquadrando-se no previsto no artigo 520 inciso IV do CPC”, sendo indispensável a prestação de caução idônea. Avalia que, embora a pretensão da agravada “seja a invalidação de decisão de diretoria e a homologação do resultado da licitação, o resultado prático desta invalidação e homologação é a alienação de um bem público e cujo resultado é revertido em investimentos na cidade”. Salienta que o cumprimento de sentença envolve valor elevado, cerca de um milhão de reais. Por isso, defende ser imprescindível que se preste caução idônea para evitar risco de difícil reparação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisitos necessários ao deferimento liminar, em especial, o “periculum in mora”. De fato, nenhum prejuízo decorre à agravante pelo prosseguimento imediato do feito. Isso porque o juízo originário determinou aguardar-se preclusão da decisão atacada. Logo, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator